Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712688-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE BRAZ DE SOUSA, como terceiro interessado, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM em face de ADAUTO DE MELLO BOERIA JUNIOR e BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de transferência de valores de verba de natureza alimentar para a 13a Vara do Trabalho de Brasília. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que há penhora no rosto dos autos do feito principal, determinada pela Justiça do Trabalho, e que, após arrematação em leilão de bens do executado, o agravante habilitou-se, requerendo a transferência dos valores, tendo em vista tratar-se de hipótese de crédito privilegiado, contudo, o pedido foi negado pelo Juízo. Alega, em resumo, que, havendo penhora no rosto dos autos de direitos do executado, os créditos trabalhistas possuem absoluta preferência em relação ao crédito do próprio exequente, pois, conforme decidido pelo STJ, a preferência advinda do direito material se sobrepõe àquela estabelecida na lei processual, inclusive sobre anterioridade da penhora. Ressalta que, no caso, o direito do exequente está amparado em multa por descumprimento voluntário de obrigação, que não pode se sobrepor ao direito do agravante, de natureza trabalhista. Colaciona diversos julgados que amparam sua tese. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão de levantamento dos valores pelo exequente, bem como para determinar ao Juízo que remeta ao Juízo do Trabalho a quantia requerida. Subsidiariamente, requer que seja determinado o concurso singular de credores, com a predileção dos créditos trabalhistas sobre os do exequente e de seu causídico. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Não há preparo e o agravante requer os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado de decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, há decisões do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). Por outro lado, o perigo da demora fica demonstrado diante da determinação do Juízo, na decisão ora agravada, para que os valores depositados sejam transferidos eletronicamente para a conta do exequente, e que, somente se houver saldo remanescente, a penhora de crédito trabalhista requerida pelo agravante deverá ser efetivada. Com essas considerações, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator